Tribunal: TJPA
Processo: 0802270-02.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802270-02.2020.8.14.0000
PACIENTE: MAYARA CASTILHO DOS REIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUANÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 121, III C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL (TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO).

1.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. Impõe-se a manutenção da custódia da paciente porque o ato que determinou a prisão preventiva aponta motivo concreto para a medida excepcional. In casu, torna-se demasiadamente temeroso pôr em liberdade uma mãe que teria tentado matar seus dois filhos menores, um com 04 (quatro) anos de idade e o outro 04 (quatro) meses de vida, utilizando uma chave de fenda para golpeá-los.

2.

DA PRISÃO DOMICILIAR PELO FATO DA PACIENTE SER INIMPUTÁVEL, PORTADORA DA DOENÇA ESQUIZOFRENIA. IMPOSSIBILIDADE. não há como prosperar o pleito de conversão da prisão preventiva em domiciliar, tendo em vista que, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, tal medida somente poderá ser aplicada nos casos em que se mostrar imprescindível ao tratamento médico e está condicionada à comprovação inequívoca de que a paciente esteja extremamente debilitada, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, o que não se vislumbra prima facie no caso em tela. verifica-se que já foi instaurado o incidente de insanidade mental para a verificação da alegada inimputabilidade da paciente em decorrência de esquizofrenia, e caso seja confirmada, ser-lhe-á aplicada medida de segurança compatível com o seu quadro clínico. dessa forma, conforme se extrai dos autos, a paciente perpetrou uma tentativa de homicídio contra seus dois filhos, demonstrando, assim que seu retorno ao lar se mostra temerária por segurança aos menores que foram hospitalizados e, com certeza, encontram-se traumatizados com o episódio.

3.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. DESPROVIMENTO. MESMO QUE A PACIENTE POSSUA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, COMO PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, OCUPAÇÃO LABORAL E RESIDÊNCIA FIXA, SEGUNDO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ESTAS NÃO SÃO GARANTIDORAS DO DIREITO SUBJETIVO À LIBERDADE PROVISÓRIA QUANDO HÁ OUTROS ELEMENTOS QUE RECOMENDAM A CUSTÓDIA PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 8 TJ/PA. PRECEDENTES.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do writ impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto da Relatora.

13ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias nove a onze do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonan Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 12 de junho de 2020.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor de MAYARA CASTILHO DOS REIS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MUANÁ/PA.

Alegou o impetrante (fls. 04/15), em síntese, que a paciente teve sua prisão preventiva decretada em face da suposta prática da infração penal prevista no art. 121, III, c/c art. 14, II, do CPB, encontrando-se presa desde o dia 03/02/2020.

No entanto, alega que a paciente apresenta alteração no senso perceptivo, com alucinações auditivas e visuais, delírios, insônia, depressão e prejuízo cognitivo, conforme laudo médico que atestou a doença conhecida como esquizofrenia, o que demonstra a ausência de capacidade para responder por seus atos civis.

Sustenta, ainda, que a paciente se encontra em estado puerperal por possuir filho de 04 (quatro) meses, o que abalou seu estado emocional por completo, apresentando os sintomas da doença desde sua primeira gestação, porém, ainda sem diagnóstico e tratamento, doença essa que se agravou com o decurso do tempo.

Por essa razão, sustenta que a paciente, ao tempo da ação, em virtude de doença mental, era totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, sendo, portanto, inimputável.

Desta feita, pugna pela concessão de medida liminar, a fim de que a paciente seja posta em liberdade, ou, alternativamente, seja convertida a prisão preventiva em domiciliar, em face da ilegalidade da prisão cautelar, para que possa realizar o tratamento médico psiquiátrico adequado à sua condição, tendo em vista que o Centro de Reeducação Feminino na qual está custodiada não apresenta instalação ambulatorial adequada para cumprimento de medida de segurança.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Deneguei a liminar à fl. 23, dos autos, pelo fato de não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida.

Em sede de informações (fls. 40/41), o juízo monocrático esclareceu o que segue:

- A paciente encontra-se custodiada no CRF – Centro de Reeducação Feminino de Marabá-PA após ter sido presa em flagrante no dia 02/02/2020 por suposta pratica de tentativa de homicídio contra dois de seus filhos, e em seguida a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva;

- Em 05/02/2020 foi protocolizado um pedido de revogação da prisão preventiva. O Ministério Público se manifestou contrário ao pedido de revogação da prisão, mas opinou favoravelmente a instauração do incidente de insanidade mental da paciente, e já apresentou seus quesitos.

- Em 06/02/2020, este juízo decidiu que a SUSIPE transferisse a paciente para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiatrico, ou ainda para local adequado caso houvesse necessidade e sua saúde mental assim recomendasse.

- Em 10/02/2020, foi determinada do por este juízo a instauração do incidente de insanidade mental da paciente, bem como para que fosse transferida para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, ou para outro local adequado compatível com suas necessidades.

- Portanto, há nos autos duas decisões que determinaram a transferência da paciente para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico/SEAP, caso recomendasse seu estado de saúde, que não foram cumpridas pela SUSIPE sob o argumento de ter sido interditado o referido hospital pelo Juízo de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

Nesta Superior Instância (fls. 44/48), a Procuradora de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem devendo, contudo, ser observado pelo juízo inquinado coator que oficie a SEAP, para que dê cumprimento à determinação judicial de transferência da paciente para Hospital de Custódia ou qualquer outro estabelecimento compatível com suas necessidades, a fim de que possa realizar o tratamento psiquiátrico.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O fundamento deste writ tem por objeto a alegação de constrangimento ilegal sofrido pela paciente, a qual foi diagnosticada com esquizofrenia, e, ainda assim, permanece custodiada cautelarmente.

1.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva, verifico que o magistrado a quo decretou e manteve a prisão preventiva da ora paciente fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo esclarecedor transcrever trecho das decisões, datadas de 03/02/2020 e 18/02/2020:

“ De acordo com os depoimentos prestados, em especial, o do nacional Maycon Ferreira dos Reis, genitor das crianças, o mesmo informou ter escutado um barulho de choro dos seus filhos menores que estavam com a acusada no quarto. Ato contínuo, explicou que pediu para que a mesma abrisse a porta, mas não foi atendido. Aduziu que foi necessário arrombar a porta, momento em que flagrou sua esposa agredindo as duas crianças com uma chave de fenda. Finalizou esclarecendo que foi necessário o encaminhamento dos menores ao hospital local para tratamento. Pois bem. In casu, há muito, ainda, o que se esclarecer com relação aos fatos descritos. Dessa forma, entendo necessária a segregação cautelar da flagranteada pelo menos até o fim das investigações que, ultimadas com a remessa dos autos do inquérito policial, poderão embasar a opinio delicti do representante Ministerial no eventual oferecimento da ação penal. Observa-se que há indícios de autoria e a materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada de acordo com os elementos colhidos pela autoridade policial (Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 07 e Auto de Exame de Corpo de Delito de fls.23-26). Demais disso, os depoimentos prestados (condutor e testemunhas) dão indícios da autoria do delito, estando presentes, portanto, as circunstâncias em que se justificam a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do fumus commissi delicti. Por outro lado, com relação ao periculum libertatis, a prisão preventiva se faz necessária à proteção da ordem pública. Infelizmente, percebe-se um aumento assustador dos delitos desta natureza na região do Marajó, causando consternação e indignação em toda a coletividade, sendo imperioso o esforço estatal para salvaguardar a incolumidade pública".

"Compulsando detidamente os autos, verifico que foi determinado por este Juízo no dia 10/02/2020 a instauração de incidente de insanidade mental para verificação da saúde mental da indiciada, bem como sua transferência para o Hospital de Custodia e Tratamento Psiquiátrico ou outro local adequado a suas condições atuais de saúde. Com isso, tenho que neste instante qualquer análise e decisão seria açodada, tendo em vista não se ter nos autos nenhuma informação do real estado de saúde mental da indiciada. Nesse sentido, sem um diagnóstico médico especializado, torna-se demasiadamente temeroso pôr em liberdade uma mãe que há poucos dias teria tentado matar seus filhos utilizando uma chave de fenda para golpeá-los, motivo pelo qual indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva".

O exame acurado das decisões supracitadas revelam a necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental: as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, bem como a necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão preventiva fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a saber:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGOS 2º, §4º, IV, DA LEI N. 12.850/2014, ARTIGOS 354 (MOTIM), 121, §2º, II, III E IV (HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (FÚTIL, CRUEL E TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA), 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, SEGUNDA FIGURA (DANO QUALIFICADO), 148, §2º (CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO), 250, §1º, II, B (INCÊNDIO MAJORADO), TODOS DO CÓDIGO PENAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA “GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA” COMO FUNDAMENTO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A “garantia da ordem pública” é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, uma vez que, com base em elementos concretos revelados pelo caso é possível extrair a periculosidade real do agente, de forma que a prisão preventiva é meio adequado para resguardar a sociedade da prática reiterada de crimes. 2. Não há que se falar em ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva quando a decisão constritiva demonstrou a existência de provas da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como ressaltou que o modus operandi empregado nos crimes evidencia a alta periculosidade dos agentes, destacando, em especial, a necessidade de se garantir a ordem pública, pois consta que os coactos atuaram ativamente em rebelião em Centro de Recuperação que culminou com a morte de 58 detentos. (...) (TJ-PA – Acórdão nº 2493013, HC nº 0809236-15.2019.814.0000, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/11/2019, Publicado em 26/11/2019).

A gravidade da prática do delito, se mostra evidente. Não se mostra razoável que, pessoa envolvida, em delito de tamanha gravidade, seja incontinenti colocada em liberdade.

A manutenção da prisão preventiva da ora paciente está devidamente justificada, por estarem presentes os requisitos formais, autorizadores da prisão preventiva, que são a materialidade do crime e indícios de autoria.

A conduta da Paciente, coloca em risco a ordem social, sendo considerado grave o delito cometido pela mesma. É necessário que seja dada uma resposta do Estado, no sentido de afastar do convívio social, quem executa delitos, nos moldes do praticado pela paciente.

É no sentido de garantir a ordem pública, que se faz necessária, a manutenção da prisão preventiva da Paciente.

Nesse sentido, colaciona-se a decisão abaixo:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. Presentes os pressupostos e os requisitos da prisão preventiva, até mesmo por se tratar de delito grave in concreto, cometido com uso de arma de fogo, em que o agente, inclusive, desferiu uma coronhada na região peitoral da vítima, demonstrando sua periculosidade e a necessidade de sua segregação cautelar, para a garantia da ordem pública, tudo corroborado com os suficientes indícios de autoria e prova da materialidade do delito, bem como não havendo qualquer ilegalidade na prisão, é de ser denegada a ordem. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE, DIANTE DA ANÁLISE DA PROVA ATÉ AQUI PRODUZIDA. RECONHECIMENTO DO AGENTE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. AFASTAMENTO. Por ora, materialidade e autoria restaram suficientemente comprovadas, pela prova existente até aqui, diferentemente do que alega a defesa, não podendo ser emitido juízo definitivo, por esta Corte, na via estreita do writ impetrado, sob pena de antecipação do mérito. Ademais, o procedimento estabelecido no art. 226 do CPP constitui mera orientação, de forma que o reconhecimento por meio fotográfico, ou mesmo a alegada ausência de semelhanças físicas com os demais indivíduos apresentados, quando do reconhecimento pessoal, não acarreta qualquer irregularidade. Outrossim, o inquérito policial tem caráter de investigação, de forma que eventuais irregularidades não repercutem no processo penal. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DEFENSIVO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESACOLHIMENTO. Da simples leitura da decisão, verifica-se que o juízo singular entendeu inalterados os motivos que levaram ao anterior decreto de prisão preventiva do paciente, ressaltando que a defesa não trouxe nada de novo capaz de ilidir os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar. Neste sentido, é pacífica a jurisprudência ao admitir a chamada fundamentação per relationem, de modo que plenamente observada a necessária fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE. É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a ultima ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP. Entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção. A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a decretação da prisão preventiva, nem lhe conferem o direito subjetivo à concessão de liberdade provisória. AFASTADA DA DECISÃO SEGREGATÓRIA A NECESSIDADE DA PRISÃO POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DENEGADA A ORDEM. (Habeas Corpus, Nº 70081222259, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Julgado em: 29-05-2019). (Grifo nosso).

Em verdade, a concessão da ordem liberatória à ré representa um perigo a ordem pública, assim como um descrédito na atuação jurisdicional, sendo a prisão preventiva uma resposta justa e proporcional ao caso dos autos.

Assim, não acolho à alegação ora em comento.

2.

DA PRISÃO DOMICILIAR PELO FATO DA PACIENTE SER INIMPUTÁVEL, PORTADORA DA DOENÇA ESQUIZOFRENIA.

No que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva em domiciliar, em face da ilegalidade da prisão cautelar, para que a paciente possa realizar o tratamento médico psiquiátrico adequado à sua condição, tendo em vista que o Centro de Reeducação Feminino na qual está custodiada não apresenta instalação ambulatorial adequada para cumprimento de medida de segurança.

Adianto que não vislumbro cabimento no requerimento da Defesa, explico:

Analisando as informações prestadas pela autoridade coatora, verifica-se que já foi instaurado o incidente de insanidade mental para a verificação da alegada inimputabilidade da paciente em decorrência de esquizofrenia, e caso seja confirmada, ser-lhe-á aplicada medida de segurança compatível com o seu quadro clínico.

Além disso, o juízo a quo informou (ID. 3104686) que já há nos autos duas decisões requerendo a transferência da paciente para Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico ou qualquer outro estabelecimento compatível com suas necessidades.

Nesse sentido, percebe-se que não houve qualquer ato ilegal por parte do magistrado de primeiro grau, o qual, antes mesmo da conclusão do incidente de insanidade mental, determinou a transferência da ora paciente para um hospital de custódia, a fim de que lhe seja garantido um tratamento médico adequado.

Assim, não se mostra admissível o pedido de soltura da paciente, pois, em caso de inimputabilidade, o agente deve ser internado em estabelecimento adequado a sua situação, medida esta que já foi adotada pela autoridade judiciária.

Outrossim, não há como prosperar o pleito de conversão da prisão preventiva em domiciliar, tendo em vista que, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, tal medida somente poderá ser aplicada nos casos em que se mostrar imprescindível ao tratamento médico e está condicionada à comprovação inequívoca de que a paciente esteja extremamente debilitada, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, o que não se vislumbra prima facie no caso em tela.

Por fim, destaco que a prisão domiciliar, ainda que não houvesse a instauração do incidente de insanidade mental, não se afigura possível no presente caso, já que, conforme se extrai dos autos, a paciente perpetrou uma tentativa de homicídio contra seus dois filhos, demonstrando, assim que seu retorno ao lar se mostra temerária por segurança aos menores que foram hospitalizados e, com certeza, encontram-se traumatizados com o episódio.

No entanto, há de se salientar que as decisões citadas ainda não foram cumpridas pela SEAP, sob o argumento de ter sido interditado o referido hospital pelo Juízo de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, dessa forma, determino que o juízo inquinado coator oficie a SEAP, para que dê cumprimento à determinação judicial de transferência da paciente para Hospital de Custódia ou qualquer outro estabelecimento compatível com suas necessidades, a fim de que possa realizar o tratamento psiquiátrico.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da prisão preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas. De igual modo, incabível a prisão domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA. (TJ-PA, Habeas Corpus Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente.

Dessa forma, não acolho o pedido em questão.

3.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.

No que tange à alegação de que a paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem uma vez que reúne condições pessoais favoráveis possuindo residência fixa, ser pessoa conhecida, possuir atividade laboral lícita, não oferecer risco nenhum à ordem pública ou econômica, e sequer à instrução, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 103.325 - TO (2018/0249335-2) RELATOR: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK RECORRENTE: MATEUS BANDEIRA FARIAS (PRESO) ADVOGADO: RAPHAEL LEMOS BRANDÃO - TO007448 RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS DECISÃO Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por MATEUS BANDEIRA FARIAS contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins no julgamento do HC n. 0017554-91.2018.827.0000. Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 288, parágrafo único do Código Penal (associação criminosa) e no art. 14, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). A referida custódia foi convertida em preventiva. Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem em acórdão assim ementado: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DO ERGÁSTULO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO AGENTE. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1 Os requisitos autorizadores da prisão preventiva estão mais do que presentes, e a liberdade provisória é incabível, pois a decisão está devidamente fundamentada, demonstrando os motivos que justificam o ergástulo do Paciente, sendo que não há ilegalidade na decisão a quo, de forma a autorizar a concessão da liberdade. 2 Estando o decreto de prisão preventiva fundamentado em elementos que apontam o perigo concreto da conduta atribuída ao réu, atentatórios à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, indicando o preenchimento dos pressupostos e requisitos insculpidos no art. 312, do CPP, não 3 Mesmo que o Paciente possua condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação laboral e residência fixa, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, estas não são garantidoras do direito subjetivo à liberdade provisória quando há outros elementos que recomendam a custódia preventiva. 4 No caso em tela, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para a efetividade do processo, mormente por se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo de rigor, portanto, a manutenção da custódia cautelar do Paciente, que se encontra devidamente justificada em decisum bem fundamentado. 5 Constrangimento ilegal não evidenciado. (...) (STJ - RHC: 103325 TO 2018/0249335-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 28/09/2018).

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça, publicou em 16 de outubro de 2012, a Súmula Nº 8, contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim, não acolho à alegação ora em comento.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do habeas corpus e pela denegação da ordem em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar da paciente, contudo o juízo inquinado coator deve empreender esforços em oficiar a SEAP, para que dê cumprimento à determinação judicial de transferência da paciente para Hospital de Custódia ou qualquer outro estabelecimento compatível com suas necessidades, a fim de que possa realizar o tratamento psiquiátrico.

É como voto.

Belém, 13/06/2020